Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706533-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE RIBEIRO LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRADE RIBEIRO LIMA contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, no processo n. 0702156-50.2021.8.07.0021 (busca e apreensão), movido em seu desfavor pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., determinou que o agravante indicasse a localização do veículo, sob pena de multa por litigância de má-fé. Nas razões (ID 33168356), defende o cabimento do presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, sustenta que a condenação por litigância de má-fé depende de descumprimento de ordem judicial, além da efetiva demonstração do dolo de prejudicar a parte contrária. Ainda, defende a inexistência de qualquer disposição legal que imponha ao devedor a apresentação do bem adquirido mediante instrumento de alienação fiduciária. Na verdade, o Decreto-Lei n. 911/69 autoriza, quando infrutíferas as buscas, a conversão do feito em ação executiva. Como consequência, assevera que a sua postura não pode ser compreendida como litigância de má-fé, sendo, portanto, inviável a aplicação de multa processual. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que sejam afastadas a medida impositiva e a incidência da multa. Não efetuado o recolhimento do preparo recursal (há pedido de concessão de gratuidade de justiça). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A despeito do esforço argumentativo do agravante, o comando judicial impugnado (indicação do paradeiro do veículo) não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem mesmo em relação à imposição de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade de justiça. Tais pronunciamentos tampouco atraem a incidência da mitigação da taxatividade de tal dispositivo (Tema 988, STJ), pois não se extrai do caso concreto a inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação; pode o recorrente discutir tal matéria em momento posterior, sem prejuízo imediato. Assim tem se posicionado esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser "imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas". 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1348572, 07083105020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Indevida a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, porque, além de inexistir expressa previsão legal no artigo 1.021 do CPC, não se vislumbra, de plano, a necessária probabilidade do direito uma vez que a pretensão se limita a reiterar idêntico pedido já formulado nas razões do agravo de instrumento, recurso que sequer foi conhecido pela decisão monocrática hostilizada. 2. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 4. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1377369, 07252578220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator